Tribunal: TJSP
Processo: 1001654-80.2016.8.26.0604
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidentária – Revisão de Benefício – Verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho que integram o salário do segurado – Incorporação ao salário-de-contribuição, devendo ser considerado no período básico de cálculo do benefício acidentário – Admissibilidade, in casu – Revisão devida, com o pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas - Juros de mora devidos a partir da

Ementa:
Acidentária – Revisão de Benefício – Verbas reconhecidas pela Justiça do Trabalho que integram o salário do segurado – Incorporação ao salário-de-contribuição, devendo ser considerado no período básico de cálculo do benefício acidentário – Admissibilidade, in casu – Revisão devida, com o pagamento dos atrasados, respeitada a prescrição quinquenal das parcelas - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1001654-80.2016.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LUCIANO ADRIANO MARTINS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso oficial.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001654-80.2016.8.26.0604 -Voto no 13.157
2
Remessa Necessária Cível no 1001654-80.2016.8.26.0604
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Luciano Adriano Martins
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Sumaré
Voto no 13.157
Acidentária – Revisão de Benefício – Verbas reconhecidas
pela Justiça do Trabalho que integram o salário do
segurado – Incorporação ao salário-de-contribuição,
devendo ser considerado no período básico de cálculo do
benefício acidentário – Admissibilidade, in casu – Revisão
devida, com o pagamento dos atrasados, respeitada a
prescrição quinquenal das parcelas - Juros de mora devidos
a partir da citação apurados de forma englobada sobre o
montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em
atraso que devem ser atualizados por índices de correção
monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação –
Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso oficial
parcialmente provido.

A r. sentença de fls. 680/682, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação revisional de benefício acidentário proposta por Luciano Adriano
Martins contra o INSS.
As partes não recorreram.
Não houve recurso oficial.
A Procuradoria Geral da Justiça não mais se manifesta em
ações de natureza acidentária.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que a sentença foi
proferida sob a égide do atual Código de Processo Civil de 2015.
No mais, considero interposto o recurso oficial, posto que a
sentença não é líquida. Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as
excludentes previstas na lei processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de
condenação ao pagamento de prestações sucessivas, não se pode afirmar que a
condenação seja de valor certo, passível de ser mensurada em salários mínimos. Por
conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é de rigor.
Passadas essas considerações, examino a matéria em sede
recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001654-80.2016.8.26.0604 -Voto no 13.157
3
Baseia o autor sua pretensão na alegação de que percebeu
auxílio-doença por acidente do trabalho de 91% desde 21/12/2007 (NB
91/524.720.012-4 (carta de concessão de fls. 37/41), posteriormente convertido em
aposentadoria por invalidez mais adicional de 25% (NB 92/549.878.014-8) a partir
de 31/01/2012 (carta de concessão de fls. 60), porém, em razão do desfecho de ação
trabalhista proposta contra seu antigo empregador (vide termo de audiência de fls.
68/69, datado de 06/05/2011), cujo resultado refletiu diretamente no recolhimento
da renda em favor do ente autárquico (período de 19.09.2004 a 08.03.2007, onde
apurado pagamento de salário à maior), há necessidade da revisão da renda mensal
inicial para incorporação ao salário de contribuição dos valores reconhecidos na
esfera trabalhista, devendo ser considerado no período básico de cálculo do
benefício acidentário, pretensão indeferida administrativamente pela autarquia, daí o
pedido de revisão do benefício, com fulcro nos artigos 29 e 43 da Lei no 8.213/91.
Regularmente citado, o INSS deixou fluir in albis o prazo para
defesa (certidão da serventia a fls. 675), e, ciente da sentença, manifestou
desinteresse em recorrer (fls. 687).
No mérito propriamente dito, destaco, desde logo, ser
inaceitável que este órgão julgador estaria conferindo eficácia subjetiva à sentença
prolatada no âmbito da Justiça do Trabalho, além das partes envolvidas naquela
ação.
Diga-se, outrossim, que a sentença trabalhista, transitada em
julgado, também pode ser vista como um fato consumado, não só a respeito do
vínculo contratual firmado entre o obreiro e a empregadora, como, também, sobre a
remuneração percebida por ele.
Nesse contexto, é irrelevante o fato de o INSS não integrar a
demanda trabalhista, pois também não participou da celebração do contrato de
trabalho.
Vale mencionar que tal contrato faz surgir obrigação de
recolher as contribuições previdenciárias.
É certo que a relação trabalhista envolve diretamente o
segurado e a empregadora. Entretanto, é evidente que compete ao INSS, como
segurador, proceder a devida fiscalização com o propósito de postular as
contribuições e ou diferenças que fizer jus por força de possível alteração salarial,
via judiciário, do salário do empregado.
Portanto, o simples fato de não ter sido parte da ação
trabalhista não exclui a autarquia das consequências do que ali fora decidido em
relação ao efetivo salário do empregado, mesmo porque, no particular, cabe à Justiça
do Trabalho dar a última palavra sobre o tema.
Assim, tem-se que o INSS, ainda que indiretamente, participa
do processo envolvendo a relação de trabalho, possibilitando-lhe a cobrança das
verbas eventualmente a ele devidas.
Nesse aspecto já se pronunciou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, que: “Primeiro, o objeto da ação é a revisão de benefício previdenciário
em virtude de majoração dos salários-de-contribuição perante a Justiça Laboral.
Portanto, não há falar em desaproveitamento da sentença trabalhista em razão da
falta de prova material apta ao reconhecimento do tempo de serviço. Em segundo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001654-80.2016.8.26.0604 -Voto no 13.157
4
lugar, asseveraram as instâncias ordinárias que houve recolhimento das
contribuições previdenciárias em face da condenação judicial nos acréscimos
salariais. Ainda que assim não fosse, caso não cumprida a ordem judicial, o que
não se coaduna com as guias de fls. 12 e 14, de igual modo não haveria prejuízo em
face de o INSS não ter participado da mencionada reclamatória, pois, desde então,
tornou-se legalmente habilitado a promover a cobrança de seus créditos, conforme
disposto no artigo 11, parágrafo único, alínea 'a', e 33 da Lei no 8.213/1991.”
(AgRg no REsp 1.048.187-MG, Rel. Min. Jorge Mussi, 5a Turma, J. 07.08.2008)
Observe-se que os documentos juntados pelo autor são
suficientes para verificar que, de fato, houve condenação ao pagamento de verbas
trabalhistas, inclusive, com recolhimento de contribuições previdenciárias por parte
da empregadora.
Logo, demonstrou o obreiro perante o Juízo Trabalhista a
percepção de valores que certamente não foram anteriormente considerados no
cálculo do seu salário-de-benefício.
Sobre o tema, colaciono a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, respaldando entendimento deste E. Tribunal:
"PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
MAJORAÇÃO
DA
RENDA MENSAL INICIAL. As parcelas
trabalhistas
reconhecidas
em
sentença
trabalhista após a concessão do benefício,
sobre as quais foram recolhidas as contribuições previdenciárias
correspondentes, devem integrar os salários-
de-contribuição utilizados no período base de
cálculo, com vista à apuração da nova renda
mensal inicial, com integração daquelas
parcelas.
Recurso
desprovido."
(RESP
720340/MG; 2005/0014268-2, relator Min.
José
Arnaldo
da
Fonseca,
DJ
data
09/05/2005, unânime, p. 472).
"PREVIDENCIÁRIO.
REVISÃO
DE
BENEFÍCIO.
RECLAMAÇÃOTRABALHISTA.
SALÁRIO
DE CONTRIBUIÇÃO. MAJORAÇÃO DA
RENDA MENSAL INICIAL. Mesmo que a
Autarquia previdenciária não tenha integrado
a lide trabalhista, impõe-se considerar o
resultado do julgamento proferido em sede de
Justiça Trabalhista, já que se trata de uma
verdadeira decisão judicial. A legislação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001654-80.2016.8.26.0604 -Voto no 13.157
5
específica inadmite prova exclusivamente
testemunhal para o recolhimento de tempo de
serviço, para fins previdenciários - salvo por
motivo de força maior - exigindo, pelo menos,
um início razoável de prova material (art. 55,
§ 3o, da Lei no 8.213/91 c/c Súmula no 149 do
STJ).
Recurso
desprovido."
(RESP
641418/SC; 2004/0021461-7, relator Min.
José
Arnaldo
da
Fonseca,
DJ
data
27/06/2005, unânime, p. 436).
Desse modo, comprovado na Justiça do Trabalho um salário
superior ao informado para a Previdência Social, faz jus o autor ao recálculo da
renda mensal inicial dos benefícios.
A propósito já decidiu esta Câmara:
“ACIDENTE DO TRABALHO REVISÃO
DE
BENEFÍCIO
-
RECONHECIDAS
DIFERENÇAS
SALARIAIS
PELA
JUSTIÇA DO TRABALHO RECÁLCULO
DO
SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO
E
DA
RENDA MENSAL INICIAL DEVIDOS
DIFERENÇAS
EM
FAVOR
DO
SEGURADO
PRETENSÃO
ACOLHIDA
(...)” (Apelação sem Revisão no 9196.145-
95.2008, rel. Des. João Negrini, j. em
26/07/2011).
De fato, não poderia o obreiro suportar prejuízos em
decorrência dos atos faltosos de sua empregadora, que não pagou sua remuneração
devida em época própria.
Não bastasse, restou demonstrado nos autos o dever da
empregadora de pagar salário superior e de recolher as respectivas contribuições
previdenciárias.
Portanto, indiscutível o direito do autor não só à revisão da
renda mensal inicial dos benefícios, como também, ao pagamento das diferenças,
respeitada a prescrição quinquenal, contada retroativamente desde o ajuizamento da
ação, pois alicerçado em decisão proferida pela Justiça Trabalhista.
Diante desse quadro, a verba salarial reconhecida no
âmbito da Justiça do Trabalho deve necessariamente passar a compor a base
de cálculo do benefício acidentário devido ao segurado, impondo-se a revisão
do auxílio-doença e da aposentadoria por invalidez acidentária, desde a data de
sua concessão, observado o limite teto dos salários-de-contribuição e do salário-
de-benefício, bem como a prescrição quinquenal.
O salário-de-benefício correspondente foi apurado nos termos
da legislação então vigente, posterior à Lei no 9.876/99, já que não houve DIB

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001654-80.2016.8.26.0604 -Voto no 13.157
6
anterior, de modo que o novo salário-de-benefício será apurado, com substituição
dos salários-de-contribuição naquela oportunidade considerados pela Previdência
Social por aqueles reconhecidos na Justiça do Trabalho.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de
se unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1001654-80.2016.8.26.0604 -Voto no 13.157
7
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator